Tribunal: STF
Processo: HC 210465
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do HC 711.524/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Ante pedido do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. 



     



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória. Apontam condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.



     



    4. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    5. O habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    6. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    7. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva , aludiu à apreensão de expressiva quantidade de droga (79 porções de cocaína, pesando 143,5g). Confira-se o seguinte trecho da decisão (documento nº 2, p. 112):



    [...] 



    “No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Além disso, os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato supera 04 (quatro) anos.



     Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial, sendo que a materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 04 e no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 06, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. 



    Outrossim, o crime imputado é concretamente grave, tendo em vista que os acusados foram presos em poder de expressiva quantidade de cocaína (79 microtubos com peso aproximado de 143,5 g), substância de alto poder lesivo ao ser humano, além de dinheiro (R$ 829,00), o que demonstra, em cognição sumária, estarem envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Itapira, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública”.



    [...]



    8. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    9. Acresce que o paciente possui vários registros de atos infracionais, conforme frisou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem em habeas corpus impetrado pela defesa (documento nº 2, p. 151):



    “Ademais, observa-se que Vinícius Gabriel ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais pretéritos, com execução de medidas socioeducativas (cf. certidão de fls. 41/42 processos nºs 0007172-84.2019.8.26.0015, 0002968-02.2019.8.26.0272, 0003231-34.2019.8.26.0272 e 0004192-43.2017.8.26.0272), o que evidencia a personalidade distorcida de quem insiste em delinquir e pretende se furtar à aplicação da lei penal”.



    10. A existência de condenações pretéritas por atos infracionais é, igualmente, motivo idôneo para a decretação da custódia preventiva, por indicar propensão à reiteração delitiva. Nesse sentido:



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa” . (HC 171.799 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (HC 192.742 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



     



    11. O Relator do HC 711.524/SP, na decisão apontada como coatora, assinalou inexistente ilegalidade, com base nestas premissas (documento nº 2, p. 167):



    [...] 



    “No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal a quo em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida — foram apreendidos 79 invólucros de cocaína, contendo o peso bruto de 143,5 gramas, além da quantia de R$ 829,00, em espécie. 



    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    De maneira idêntica, ‘Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Ademais, o Tribunal a quo destacou que o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais pretéritos (e-STJ fl. 150), o que corrobora a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Não é demais lembrar que, quanto aos atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária”.



    [...]



    12. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. 



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não conduz a conclusão diversa (cf. HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator